Tribunal: CARF
Processo: 13116.720861/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
O coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na etapa de beneficiamento e na área de utilidades, ou seja, fora do ambiente do forno de redução, não se configura matéria-prima ou produto intermediário, não ocasionando, portanto, direito à apuração de crédito do imposto.
IPI. MATERIAIS REFRATÁRIOS, LONA DE FILTRO, CORREIA TRANSPORTADORA. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial, incorporando-se por ação direta sobre o produto, o que não abrange os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal.
IPI. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE DINAMITE. PRODUTO UTILIZADO NA FASE ANTERIOR A INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Atividade de Mineração e Lavra, que ocorre fora da planta industrial conhecida como extrativista (primária), fora do processo industrial. Nenhum material utilizado nesta atividade, como a dinamite, pode gerar crédito de IPI, nos termos da legislação vigente, artigo 226 do RIPI.
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da água, não dão direito a crédito do IPI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.720861/2012-02
ACÓRDÃO
3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
O coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na
etapa de beneficiamento e na área de utilidades, ou seja, fora do ambiente
do forno de redução, não se configura matéria-prima ou produto
intermediário, não ocasionando, portanto, direito à apuração de crédito do
imposto.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS,
LONA
DE
FILTRO,
CORREIA
TRANSPORTADORA. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em
contato com o produto, sofram desgaste no processo industrial,
incorporando-se por ação direta sobre o produto, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se
caracterizam como tal.
IPI. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE DINAMITE. PRODUTO UTILIZADO NA FASE
ANTERIOR A INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Atividade de Mineração e Lavra, que ocorre fora da planta industrial
conhecida como extrativista (primária), fora do processo industrial.
Nenhum material utilizado nesta atividade, como a dinamite, pode gerar
crédito de IPI, nos termos da legislação vigente, artigo 226 do RIPI.
AQUISIÇÃO DE FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
2
Floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da água, não dão
direito a crédito do IPI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao Recurso Voluntário
nos seguintes termos: (i) pelo voto de qualidade, quanto aos créditos decorrentes da aquisição de
coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia na etapa de beneficiamento
e na área de utilidades, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator) e Flávia Sales
Campos Vale, que davam provimento, sendo designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Hélcio Lafetá Reis (Presidente), (ii) por maioria de votos, em relação aos créditos decorrentes da
aquisição de refratários não consumidos na produção (não utilizados no forno de redução),
vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale, que dava provimento, e, (iii) por unanimidade de
votos, em negar provimento quanto aos demais itens do recurso. Os conselheiros Márcio Robson
Costa (Relator), Marcelo Enk de Aguiar e Flávia Sales Campos Vale votaram na reunião de maio de
2024. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata-se da manifestação de inconformidade, apresentada em 27 de outubro de
2014, contestando o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no 11031.78263.280910.1.1.01-2989.
A ciência do despacho ocorreu em 09 de outubro de 2014. O pedido de
ressarcimento foi de R$ 238.835,19, referente ao saldo credor do IPI, apurado no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
3
4o trimestre de 2009, sendo reconhecido pela Fiscalização o valor de R$
12.412,42.
Primeiramente, é importante salientar que este contribuinte foi fiscalizado pela
Safis/DRF/ANA/GO, quanto ao cumprimento da legislação tributária concernente
ao IPI, nos anos de 2009 e 2010, abrangendo, assim, o período objeto desta
análise.
Com o resultado da fiscalização, foi lavrado auto de infração, em virtude da
escrituração e utilização de créditos indevidos do IPI, conforme demonstrado nas
fls. 46 a 75.
Com base no Termo de Verificação de Infração, fl. 63, pode-se constatar que a
empresa produziu, basicamente, nos anos de 2009 e 2010, Carbonato de Níquel,
NCM 2836.99.19, dando saída ao produto à alíquota zero.
Os créditos do IPI foram contabilizados em virtude de aquisição dos seguintes
materiais: Coque de petróleo; Floculante; Lona de filtro; Dinamite, cordel;
Material refratário e Correia transportadora.
Todo o processo produtivo está detalhado nas fls. 63 a 65.
Resumidamente, as inconsistências detectadas pela fiscalização foram:
1) Nenhum material utilizado na fase de mineração e lavra (dinamite, cordel
detonante, espoleta, estopim, correia transportadora, etc) pode gerar crédito de
IPI, por configurar atividade extrativista (primária), não sendo considerada uma
etapa do processo industrial.
2) Com relação ao coque de petróleo, floculante e material refratário apenas
foram mantidos os créditos do IPI quando os materiais adquiridos tiveram contato
direto ou sofreram algum tipo de alteração com o produto em fabricação.
As razões da manifestante são, em síntese, as que seguem.
Alega ilegitimidade da glosa de créditos decorrentes de insumos utilizados na
atividade de mineração e lavra, aduzindo que o processo produtivo realizado no
estabelecimento é o denominado “Processo CARON” que consiste, em resumo,
num processo combinado piro-hidrometalúrgico de extração e processamento do
níquel e cobalto a partir de minérios limoníticos lateríticos. Aduz que, por
processo de industrialização ou processo produtivo, entende-se ser “qualquer
atividade, ou conjunto de atividades, que usam recursos para transformar
insumos (entradas) em produtos (saídas), não podendo ser analisado por fase,
mas sim na totalidade das operações para a obtenção do produto final. Reputa
que o processo de industrialização, no caso, inicia-se com a extração do minério
na mina, fora da planta industrial, passando por diversas etapas até que se
obtenha, ao final, o carbonato de níquel. Afirma por isso que o estabelecimento
industrial da manifestante pode e deve ser entendido como um complexo
industrial, sendo que o local onde se extrai o minério nada mais é do que um
prolongamento da planta fabril, razão pela qual a utilização de todos os insumos
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
4
na atividade de mineração e lavra devem gerar créditos de IPI. Cita jurisprudência
do STJ que diz amparar esse entendimento. Repisa a argumentação de que a
manifestante possui diversas plantas industriais segregadas: a de extração, a de
redução e a de industrialização final, que face às características especialíssimas
mencionadas, não podem ser dissociadas umas das outras pois, ainda que
separadas fisicamente, perfazem todo o processo de fabricação de carbonato de
níquel, salientando que ditas plantas compõem um único complexo industrial, que
por força da natureza da atividade exercida não pode se desenvolver em um
mesmo local. Diz que em cada uma das etapas são obtidas matérias-primas para a
próxima fase até que se obtenha o produto final, este sim objeto de saída do
estabelecimento industrial. Aduz que não haveria sentido algum em se classificar
a extração do minério como uma etapa final não industrial.
Na sequência contesta a glosa dos créditos sobre coque de petróleo, materiais
refratários e floculante, argumentando que a legislação do IPI, a partir do texto
constitucional vigente, assegura aos contribuintes o direito ao crédito do imposto
pago na aquisição de insumos aplicados no processo de fabricação pelo princípio
da não cumulatividade.
Diz inexistir, quer seja no texto constitucional, quer seja na legislação
infraconstitucional, qualquer exigência no sentido de que o material utilizado no
processo de fabricação tenha de exercer ação física direta sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre aquele. Ressalta que, independentemente dessa
discussão, todos os produtos cujo crédito foi glosado possuem contato direto com
o produto em fabricação. Para comprovar a referida afirmação faz menção ao
Parecer Técnico no 131008, emitido pelo Engenheiro Sr. Cyro Takano, professor
associado à Escola Politécnica da USP, no qual diz restar cabalmente comprovado
que os materiais adquiridos entram em contato direto com o produto em
fabricação.
No que diz respeito ao coque de petróleo, retrata que o laudo atesta que o
mesmo é utilizado para geração de calor e entra em contato direto com o minério
através dos gases produzidos em sua combustão.
Quanto aos materiais refratários, afirma que todos entram em contato direto com
os minérios quando esses são colocados nos fornos, transmitindo calor que
viabiliza os processos químicos necessários à produção.
Por fim, quanto ao floculante, ressalta que somente se apropria de créditos em
relação aos produtos utilizados na etapa de decantação. Afirma que a glosa desse
item decorreu de erro da fiscalização que não se atentou ao fato da manifestante
adquirir dois tipos diferentes de floculantes, um para uso exclusivo no processo
de decantação e outro para uso exclusivo do tratamento de água, apropriando-se
do crédito do primeiro, cuja legitimidade foi reconhecida pelo próprio fisco, e não
se apropriando do crédito do segundo, adquirindo o produto com o CFOP 2556.
Aduz que pelo cálculo das toneladas de produtos utilizados é fácil constatar o
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
5
equívoco da fiscalização que acabou por glosar créditos legítimos de insumo
utilizado na decantação como se fosse parte utilizada no tratamento de água.
No caso de se entender que o laudo técnico apresentado é insuficiente para
rechaçar as glosas, protesta pela realização de perícia, que diz ser apta a
demonstrar que o processo produtivo da manifestante não é segregado em etapa
de mineração e industrialização, de modo a afastar as glosas de créditos de
insumos utilizados nessa etapa, como também demonstrará que os insumos
glosados entram em contato físico direto com o produto final.
Indica e qualifica o seu assistente bem como formula os quesitos que deseja ver
respondidos.
Encerra requerendo que seja dado provimento à presente manifestação de
inconformidade, com o consequente reconhecimento integral dos créditos de IPI,
deferindo-se o pedido de ressarcimento, conforme solicitado.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, conforme
julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
IPI. GLOSA. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados podem creditar-se
do IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Incluir-se entre as matérias-primas e os produtos intermediários exige que os
bens guardem semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários
“stricto sensu”.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo as
despesas com gastos gerais de fabricação, ou seja, os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos ou necessários ao seu
acionamento, suas partes, peças e acessórios.
O “contato físico” com o produto em fabricação, ou com a matéria prima, é
insuficiente para garantir o direito ao crédito do IPI. É preciso que ocorra o
contato físico e, cumulativamente, que o consumo ou desgaste do insumo
decorra de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, consumo
ou desgaste esses indispensáveis ao processo produtivo (e não como
circunstância acidental, ou, mais apropriadamente, incidental).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
Indefere-se perícia reputada prescindível para a solução do litígio. Manifestação
de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
03. MÉRITO: DAS RAZÕES DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1. DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO E LAVRA COMO PARTE INTEGRANTE DO
PROCESSO PRODUTIVO DA RECORRENTE
03.2. DA ILEGÍTIMA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE COQUE DE PETRÓLEO, MATERIAIS
REFRATÁRIOS, LONA DE FILTRO E DINAMITE
03.2.1. COQUE DE PETRÓLEO:
03.2.2. MATERIAL REFRATÁRIO:
03.2.3. LONA DE FILTRO
03.2.4. DINAMITE
03.3. DA GLOSA DOS FLOCULANTES. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI SOBRE PRODUTO
EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO HOUVE CREDITAMENTO
03.4. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI SOBRE A CORREIA TRANSPORTADORA

Esse é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o presente processo trata de pedido de ressarcimento,
homologado parcialmente e nos termos que constou no voto da DRJ a glosa de créditos indevidos
foi objeto do auto de infração tratado no PAF n.o no 13116.720586/2012-19 que terá seu mérito
tratado nestes autos pelas razões a seguir reproduzidas do julgado a quo:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
7
Inicialmente cabe destacar que a glosa de créditos indevidos foi objeto da
lavratura de Auto de Infração constante do processo administrativo no
13116.720586/2012-19. Este Auto foi julgado por esta Terceira Turma da DRJ, em
08 de maio de 2014, e teve a seguinte decisão proferida no Acórdão de no 10-
49.904:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 3a Turma
de Julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer da impugnação,
e julgar inepto o auto de infração por não haver exigência de crédito
tributário.
Como na referida peça fiscal não havia crédito tributário a ser exigido, o mérito
das glosas não foi analisado. Essa questão será enfrentada no presente processo
tendo em vista o indeferimento de valores solicitados a título de ressarcimento.
Ressalte-se que, sobre os valores indeferidos a título de ressarcimento, foi
aplicada multa de 50%, com base no §15 do art. 74 da Lei no 9.430/96. A referida
multa foi objeto de impugnação constante do processo administrativo no
13116.721563/2014-93 (Situação: Arquivado em 01/08/2019). Grifos meus.
Desta feita, o mérito do auto de infração, cujo termo de verificação fiscal encontra-
se nas fls.51/75, será julgado nestes autos, embora o objeto seja um pedido de ressarcimento com
compensação, cujo despacho decisório encontra-se nas fls. 76/79.
As razões da autuação e da não homologação do pedido de ressarcimento na sua
totalidade são descritas pela autoridade fiscal como indevida utilização de créditos de IPI sobre
materiais que não se enquadram no conceito de “matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente”.
Os produtos sobre os quais o contribuinte buscou creditar-se e os créditos
concedidos foram resumidos no Despacho decisório conforme abaixo reproduzo:
Os créditos do IPI foram contabilizados em virtude de aquisição dos seguintes
materiais:
- Coque de petróleo
- Floculante
- Lona de filtro
- Dinamite, cordel
- Material refratário
- Correia transportadora
Todo o processo produtivo está detalhados nas fls. 63 a 65.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
8
Resumidamente, as inconsistências detectadas pela fiscalização foram:
Em primeiro lugar, nenhum material utilizado na fase de mineração e lavra
(dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim....) pode gerar crédito de IPI, por
configurar atividade extrativista (primária), não sendo considerada uma etapa do
processo industrial.
Com relação ao coque, floculante e material refratário apenas foram mantidos os
créditos do IPI quando os materiais adquiridos tiveram contato direto ou sofreram
algum tipo de alteração com o produto em fabricação.
A tabela abaixo, elaborada com base no trabalho efetuado pela fiscalização,
demonstra os créditos a que a empresa tem direito, após as glosas efetuadas:

O Recurso Voluntário inicialmente detalhou a atividade do contribuinte e tratou de
rebater os insumos objeto das glosas, fazendo referência ao que constou no laudo técnico
apresentado junto com a manifestação de inconformidade, vejamos:
O laudo técnico (doc. 04 da Manifestação de Inconformidade) demonstra de
forma cristalina que o coque de petróleo e materiais refratários fazem parte da
cadeia produtiva da Recorrente e são consumidos durante as etapas do seu
processo produtivo, entrando em contato direto com o produto final.
A legislação do IPI assegura ao contribuinte desse tributo o direito ao crédito do
imposto pago na aquisição de insumos de produção aplicados no processo de
fabricação, conforme se verifica do art. 153, I, da CF:
"Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
( ...)
IV - produtos industrializados;
( ...)
§ 30 O imposto previsto no inciso IV:
( ...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores;"
As normas infraconstitucionais que criaram e regulamentaram o IPI, ou seja, o art.
25 da Lei no 4.502/64 e o Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto no
7.212/10, asseguraram a não-cumulatividade do imposto ao estabelecerem que
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
9
os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se, in verbis:
"I - do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente". (Destaques deste Relator)
Nota-se, desta forma, que não há qualquer exigência no sentido de que o material
utilizado no processo de fabricação do produto final tenha de exercer ação física
direta sobre o produto em fabricação, ou desse produto sobre aquele material,
como quis fazer crer o v. acórdão recorrido.
Em outras palavras, segundo a legislação do IPI, basta que o material seja
consumido no processo de industrialização para ensejar o creditamento do
imposto pago na sua aquisição.
Ainda que assim não fosse, fato é que todos os produtos descritos (coque de
petróleo, materiais refratários e lona de filtro) que tiveram os créditos glosados
integral o produto final ou são consumidos em contato direto com o carbonato de
níquel, razão pela qual, passa-se a análise detida de cada um dos itens.

Dentro desse contexto, passamos a analisar os itens glosados.
COQUE DE PETRÓLEO.
Para manutenção da glosa o julgado a quo tratou do coque de petróleo da seguinte
forma:
Especificamente sobre o Coque de Petróleo, a defesa descreveu o processo
produtivo do carbonato de níquel, evidenciando que o coque de petróleo é
utilizado, parte como insumo nos fornos de redução (misturados com o minério
de níquel) e parte como combustível para geração de calor. A controvérsia do
presente processo diz respeito ao coque de petróleo utilizado como combustível,
pois o coque utilizado como mistura nos fornos de redução não foi objeto de
glosas pela fiscalização.
O coque de petróleo utilizado como combustível para geração de calor é um bem
que não guarda semelhança alguma com as matérias-primas e os produtos
intermediários “stricto sensu”, uma das condições para admitir o crédito do IPI.
Malgrado pertençam ao ciclo operacional do estabelecimento industrial, não está
contido no seu ciclo de transformação, tendo em vista a inexistência de contato
direto com os insumos empregados na elaboração do produto final, como o exige
o PN CST 65/79. Isso obsta de vez a possibilidade de aproveitamento de créditos
do IPI na aquisição do aludido insumo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
10
O recorrente repete os argumentos do Manifesto de Inconformidade, detalhando
as quatro etapas incidentes no processo produtivo, conforme destaques abaixo:
Na primeira etapa, de beneficiamento, os minérios já homogeneizados são
britados, secos e moídos para ajuste do tamanho das partículas, para a operação
posterior de redução. As operações de cominuição são realizadas por sistemas de
britadores (primários de rolos e secundário de martelos) e do moinho de bolas.
(...)
Assim, somente ocorre a incorporação do carbono ao níquel e ao cobalto por
conta, exatamente, do coque. Sem o coque de petróleo, não é possível a reação
química almejada e, consequentemente, a produção do carbonato de níquel.
Repise-se que o bem produzido pela recorrente é exatamente o carbonato de
níquel e, por sua vez, o carbonato, que advém do coque, só se liga ao produto
final por meio de sua combustão. (grifos meus)
(...)
O laudo técnico é expresso ao afirmar que nesta etapa há a incorporação de
carbono no minério proveniente do coque de petróleo. Tanto é assim que para
0,086 toneladas de carbono incorporado, é produzida 1 tonelada de carbonato de
níquel:
(...)
A segunda etapa. de redução, tem como objetivo a redução seletiva dos cátions
dos óxidos e/ou silicatos de níquel e cobalto para formas de metais elementares.
É uma operação vital para permitir a extração dos metais de interesse (níquel e
cobalto) contidos no minério por solubilização em solução amoniacal (lixiviação)
na operação posterior. É nesta etapa que se extrai o níquel e o cobalto do minério
extraído na lavra.
Esta extração se dá pela combustão do óleo de coque de petróleo com o ar,
gerando uma atmosfera redutora (CO, H2, N2, CO2 e H20), descrita no laudo
técnico (doc. 06 da Manifestação de Inconformidade):
(...)
Na terceira etapa, a da geração de vapor, verifica-se que o vapor d'água é injetado
na torre de precipitação para vaporização de anomia e assim provocar a
precipitação do carbonato de níquel. A amônia é recuperada dos gases de saúda
da torre.
(...)
A quarta e última etapa, é a precipitação do carbonato básico de níquel. Neste
processo recupera-se a amônia e parte do gás carbônico da solução mãe (solução
que contém níquel e cobalto). Estes componentes são recuperados (reciclados) e
a solução primária é produzida recompondo-se com anomia nova (amônia anidra
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
11
ou amônia industrial) e com injeção de gases de combustão (queima) do coque de
petróleo:
(...)
Não obstante, conforme se verifica do laudo técnico (doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade) o produto derivado do coque de petróleo entra em contato
íntimo com o material em processamento e parte do carbono proveniente do
coque de petróleo é incorporado ao produto final, sendo reconhecido como
insumo industrial:
(...)
Ou seja, por todos os prismas que se analise, o coque de petróleo é um bem que
se "acopla" diretamente ao carbonato de níquel, ligando-se a ele por meio de
reações químicas controladas ao longo das quatro etapas acima descritas do
processo produtivo da Recorrente.
Assim, com base nas comprovações dos laudos técnicos acostados, é patente que
o coque de petróleo é um insumo essencial no processo produtivo da Recorrente
e que faz jus ao crédito de IPI.
Com todas as vênias ao trabalho da fiscalização, mantenho o meu posicionamento,
já externado em outros processos de reações químicas semelhantes. Em análise aos argumentos
resta evidente que o coque de petróleo é utilizado no processo de industrialização, favorecendo o
ciclo industrial como principal fonte de energia na indústria do metal. O motivo desse combustível
ser muito utilizado se deve ao seu elevado poder calorífico associado com o baixo custo de
aquisição.

As alegações recursais tratam do conceito “insumo consumido no processo
produtivo”, justificando o seu desgaste no processo de produção, afirmando que o coque de
petróleo entra em contato com o produto final, durante o processo de industrialização, sendo
totalmente consumido no processo.
Sobre os requisitos dispostos no parecer Normativo CST n.o 65, de 1979, utilizado
pelo julgador de piso para manter a glosa, é importante observar o que nele consta, vejamos:
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao crédito ali
referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários "stricto sensu", e material de embalagem), quaisquer outros bens, desde
que não contabilizados pelo contribuinte em seu ativo permanente, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a
retroação de tal entendimento aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a
se subsumir ao exposto no PN CST no 181/74.
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
12
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Decreto no 7.212/2010
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Conforme se observa do laudo técnico apresentado pela recorrente, o coque de
petróleo é incorporado diretamente ao carbonato de níquel, que diante das reações químicas
realizadas, liga-se ao níquel que é o produto final industrializado. Vejamos destaque do laudo:
A secagem, em Niquelândia, é uma etapa que consome muita energia. Etapa
essencial, técnica e economicamente, ao processo adotado em Niquelândia para
produção de níquel e o coque de petróleo é um dos insumos do processo
industrial. Neste processo o coque de petróleo pulverizado é injetado na câmara
de combustão e é queimado com ar gerando energia com a produção do gás
carbónico (CO2), nitrogênio o oxigênio. Estes gases quentes de combustão entram
em contato direto, íntimo (ó o processo mais eficiente de secagem) com o minério
em processamento. O gás carbónico (CO2) proveniente do coque de petróleo e do
óleo proporciona também a incorporação parcial de carbono no minério durante
a secagem, conforme descrito.
(...)
A atmosfera redutora, contendo CO, Hz, Nz, CO2 e H20, necessária para redução
preferencial de níquel e cobalto em relação ao ferro, é gerada pela combustão
parcial de óleo e coque de petróleo com o ar. O coque é também carregado pela
parte superior do reatar juntamente com o minério, Tanto o coque de petróleo
como o óleo são geradores dessa atmosfera redutora (gases redutores) e
aproveitam o calor gerado pelas reações exotérmicas para manutenção da
temperatura do processo de redução. Não é um processo de combustão simples
pois a energia gerada é da ordem de apenas 50% (CO e H2 necessário para
redução não podem ser queimados). A queima total do combustível geraria
basicamente os gases CO2 e H20, que são oxidantes e no serviriam para o
processo.
Conclusões
• O coque de petróleo é utilizado, na unidade industrial de Niquelândia, da
Votorantim Metais, como insumo industrial essencial para o processo produtivo e
contempla as seguintes finalidades:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
13
- Secagem do minério (beneficiamento), com incorporação parcial de carbono
proveniente do coque de petróleo e os produtos derivados de coque entram em
contato com o material em processamento (minério). A incorporação de
carbono, nesta etapa, é de 0.0806 t/ t de carbonato de níquel produzido. (Grifos
meus)
- Para redução seletiva de metais nos fornos de redução com geração controlada
de CO (monóxido de carbono) e de CO2 (dióxido de carbono) e parte do coque de
petróleo é carregado juntamente com o minério seco.
- Para produzir vapor d'água para o processo industrial e o produto de combustão
(CO2 gerado) servir como matéria prima para produção de ácido carbônico,
componente da solução primária utilizada para lixiviação (contato com o material
em processamento) e para precipitação de carbonato básico de níquel. Este
carbonato de níquel (produto final) incorpora parte do carbono proveniente do
coque de petróleo. A estimativa é que seria necessário o equivalente a 100kg de
coque de petróleo/ t de carbonato de níquel (base úmida) para gerar CO2 para
produzir a solução primária.
Concluo, portanto, em reverter a glosa feita pela fiscalização pelas razões acima
expostas e dou provimento ao crédito do IPI nas aquisições de coque de petróleo como
combustível.
MATERIAL REFRATÁRIO (argamassa, massa, tijolos isolantes)
Sobre essa glosa a DRJ utilizou trechos do PN CST no 260/71, concluindo que:
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não
houvesse a necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os
refratários seriam colocados do lado de fora, apenas com a função de isolamento
térmico. E não teriam qualquer contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer
ou não contato com o produto fabricado não modifica as qualidades ou
características tecnológicas dos refratários, que de qualquer maneira não podem
ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos intermediários a que ser
refere a segunda parte do inciso I do art. 164 do RIPI/2002.
A substituição do material refratário danificado é um custo de manutenção no
equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o
pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida
útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários guardam similaridade não com matéria-prima (MP)
e produto intermediário (PI), mas sim com os bens do ativo permanente, pois
apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo
a sua condição de uso.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
14
Assim, os materiais refratários usados nas operações de mineração se
perdem/consomem/desgastam mesmo sem haver incorporação ao produto. Mas
essa perda não é necessariamente reflexo do processo de industrialização, e sim,
decorrência natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a
manutenção do equipamento (substituição e conserto de peças e outros reparos
mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios
dos orçamentos financeiros das indústrias. São custos/gastos de manutenção.
Neste sentido, tem-se a decisão judicial nos autos do Recurso Especial no
1075508-SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, datada de 23 de
setembro de 2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que se fez a distinção
entre “consumo” do produto e o "mero desgaste" indireto do produto sem ação
direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais refratários, e que, por
isso, não geram direito a crédito de IPI, com destaque para o trecho abaixo
transcrito:
"Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147,
I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se 'aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente'.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
No mesmo diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados das
Turmas de Direito Público:
(...)
'TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE
BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO.
1. "A dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se
tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou, não se
incorporando, são consumidos no curso do processo de industrialização,
de forma imediata e integral". (RESP 30.938/PR, Rel. Min. Humberto
Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min. Francisco
Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
15
2. No caso dos autos, ficou assentado que os bens de uso e consumo
sofreram desgaste indireto no processo produtivo, não sendo cabível o
creditamento do IPI pago na sua aquisição.
3. Recurso especial a que se nega provimento.' (REsp 608.181/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ
27.03.2006) (...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos 'que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final' , razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI."
Nesse contexto, a decisão judicial nos autos do supramencionado Recurso
Especial no 1.075.508-SC (submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
repita-se), ratificou o posicionamento de que bens que não são consumidos de
forma imediata e integral no curso do processo de industrialização não permitem
o creditamento do IPI destacado das suas aquisições. São, em verdade, bens que
sofreram desgaste indireto no processo produtivo, devendo integrar o custo de
produção da empresa.
Assim, os materiais refratários não geram direito ao crédito do IPI, razão pela
qual não merecem prosperar os argumentos apresentados pelo manifestante.
São as seguintes alegações da recorrente:
Diferentemente do quanto alegado no v. acórdão de fls. 220/234 no sentido de
que " (...) os materiais refratários usados nas operações de mineração se
perdem/consomem/desgastam mesmo sem haver incorporação ao produto. Mas
essa perda não é necessariamente reflexo do processo de industrialização, e sim,
decorrência natural, constituindo um desgaste ligado as despesas com a
manutenção do equipamento (substituição e conserto de peças e outros reparos
mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios
dos orçamentos financeiros das indústrias. São custos/gastos de manutenção",
fato é que tais insumos tem contato direto com os minérios quando colocados
nos fornos, transmitindo calor e viabilizando os processos químicos necessários à
produção do produto final, conforme se demonstrará:
Os materiais refratários como argamassa, massa, tijolos isolantes são utilizados
para revestir os reatores de altas temperaturas (Câmara de combustão para
secagens e geração de vapor e em fornos de redução). Os revestimentos são
indispensáveis para proteger a carcaça metálica dos reatores e da Câmara de
combustão mantendo a eficiência térmica dos reatores.
No forno de redução dos minérios, estes são carregados no forno e se
movimentam continuamente em contato com os revestimentos desgastando-se
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
16
por abrasão. O minério de níquel entra em contato direito com os revestimentos
refratários dos fornos de redução.
Além disso, nas secagens e produção de vapor d'água, os gases quentes são
geradores nas câmaras de combustão. Estes são revestidos de tijolos ou massas
refratárias. Já nas secagens, os gases quentes gerados entram em contato com os
revestimentos refratários e com os materiais em processamento (minério ou
carbonato de níquel).
(...)
A questão a ser decidida refere-se à existência ou não de direito a crédito de IPI na
aquisição de materiais refratários, se estariam dentro do conceito de produtos intermediários, a
considerar os seguintes questionamentos: se tais refratários são utilizados para revestimento
interno do forno de redução de minérios e reatores de alta temperatura, sendo que a sua
manutenção requer substituição do revestimento refratário, bem como que o consumo de tais
insumos, argamassa, massa, tijolos isolantes, ocorre em contato físico com o níquel, levando em
consideração que o tempo de vida útil destes refratários sejam inferiores a 12 (doze) meses, juris
tantum, aceita como legítima, somente passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou
não, do direito ao crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Em breve parêntese, no tocante aos princípios contábeis, embora os materiais
refratários, vinculem-se à proteção do equipamento, no caso o forno, e não agreguem
características peculiares ao produto, as normas e práticas contábeis indicam sua contabilização
em separado do equipamento/maquinário, quando tenham vida útil significativamente diferente,
como é o caso. Nesse ínterim, cabe recordar o NPC 7 - Pronunciamento Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil - IBRACON no 7 de 18/01/2001, no qual destaco trechos da sua redação:
(...)
30. Os dispêndios subseqüentes com ativos imobilizados só são reconhecidos como ativo
quando o dispêndio melhora as condições do ativo além de ampliar a vida útil econômica
originalmente estimada. Exemplos de melhoramentos que resultam em aumento dos
futuros benefícios econômicos incluem:
a. modificação de um bem da fábrica para prolongar sua vida útil, ou para aumentar sua
capacidade;
b. aperfeiçoamento de peças de máquina para conseguir um aumento substancial na
qualidade da produção; e
c. adoção de novos processos de produção permitindo redução substancial nos custos
operacionais anteriormente avaliados.
31. O dispêndio com reparos ou manutenção de ativo imobilizado é incorrido para
restaurar ou manter os benefícios econômicos futuros que a empresa pode esperar do
padrão originalmente avaliado no desempenho do ativo. Como tal, é usualmente
reconhecido como despesa quando incorrido. Por exemplo, o custo de serviços ou revisão
da fábrica e dos equipamentos é usualmente uma despesa, uma vez que restaura, em vez
de aumentar, o padrão originalmente avaliado de desempenho.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
17
(...)
Nesse sentido a melhor definição consiste na afirmativa de que são empregados
para o isolamento térmico do forno de redução de minérios e reatores de alta temperatura, com a
finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a
manutenção das temperaturas internas desses recipientes, necessárias ao processo de fundição
e/ou derretimento dos demais insumos para obtenção do produto final.
Importante trazer à baila, o já mencionado Parecer Normativo CST no 65, no sentido
de reiterar suas principais premissas que se aduna ao litígio, afim de dirimir quaisquer dúvidas:
Parecer Normativo CST no 65, de 06/11/1979
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
A questão já é bem conhecida no CARF, que já enfrentou o tema em diversos
julgamentos, contudo com diferentes decisões proferidas.
Entendo que não há o que se falar em ação direta deste “insumo” sobre o produto
em fabricação, ou deste sobre o insumo, ou seja, ao contrário do que se extrai das funções do
coque de petróleo, não se extrai dos materiais refratários, quaisquer alterações das propriedades
físicas ou químicas desta ação direta para com o produto final, “níquel”. Os refratários (argamassa,
massa, tijolos isolantes) utilizados no isolamento térmico, dado as altas temperaturas necessárias
para se obter a fusão, sofrem desgaste pelo uso durante o processo de fabricação do carbonato de
níquel, assim como todo e qualquer maquinário.
Em suma os produtos intermediários têm que obedecer aos seguintes critérios: (i)
que se consumam em contato direto com o produto; (ii) que não seja incorporado às instalações
industriais, como partes ou peças de máquinas; (iii) que não seja classificável no ativo imobilizado.
Os requisitos (ii) e (iii) quase se confundem, mas são distintos. O (ii) advém do
conceito de produtos intermediários e do histórico da legislação do IPI. Para esclarecer o ponto,
veja-se o que se extrai do excerto do Parecer CST no 206/71:
(...)
7. É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de Tecnologia, que os
materiais refratários usados nos operações metalúrgicos se perdem sem haver incorp
oração ao produto. Entretanto, essa perda não é necessariamente destinada ao proc
esso de industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência natural, constituindo um de
sgaste ligado as despesas com a manutenção do equipamento em perfeito funcion
amento (substituição e conserto de peças e outros reparos mais ou menos constan
tes e
previsíveis), constituindo
um dos itens obrigatórios dos orçamentos financeiros das indústrias.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
18
(...)
9. Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação do metal em est
ado de fusão e as elevadíssimas temperaturas reinantes no interior dos fornos, ling
oteiras, caçambas etc, perdem a resistência que lhes é característica e se desgastam, (..).

O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a oportunidade de substitu
ição dos refratários,visando à melhor proteção dos revestimentos das instalações. Mas ist
o nada tem a ver com o direito ao credito do tributo incidente sobre as matérias-
primas e produtos intermediários consumidos nos artigos objeto daelaboração. Não se
entende por consumo, para os efeitos da legislação
fiscal perti-
nente, a destruição ou perda do produto pelo uso, não componente do processo de

fabricação. Haja vista, pura simples ilustração teórica, que se chegaria ao mesmo re
sultado se se empregasse (no caso em foco) um refratário imune ao desgaste. Trata--
se, não cabe a menor dúvida, de circunstância acidental e não de um requisito essenci
al ao processo de industrialização.'
Nesse contexto, por concordar com seus fundamentos, no trato dos materiais
refratários, utilizados para proteção de fornos, no caso em litígio, utilizados na produção de
Carbonato de Níquel, adoto como minhas razões de decidir o voto vencedor do Acórdão no 9303--
007.143, em sessão realizada em Julho/2018, da lavra do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire,
que ao abordar o produto da fiscalizada, no caso, uma Indústria Siderúrgica, utiliza inclusive, os
fundamentos do Resp no 1.075.508-SC, (submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC –
Recursos Repetitivos):
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto, massa e argamassa,
a matéria deve ser analisada à luz da legislação pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente, expressamente
dispunha que:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25)
I – do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente. (negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/79 expressamente reconhece que a
expressão “consumidos” “há de ser entendida em sentido amplo abrangendo
exemplificativamente o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao crédito “as
ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens que, não
sendo partes nem peças de máquinas independentemente de suas qualificações
tecnológicas”, enquadrem-se no conceito de “produtos consumidos”.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
19
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no
processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização. Para o
contribuinte, todos itens refratários são “produtos intermediários” (PI), mesmo que
não se integrem física ou quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no
curso do processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à manutenção do
seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e
que não podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final
a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508-SC, julgado em 23/09/2009, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre “consumo” do produto e o “mero desgaste”
indireto do produto sem ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais
refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse julgado destaca-se o
excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se “aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543¬C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (destaque meus extraído deste
REsp)
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento
do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou
seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o
processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa. (sublinhado no original)
O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos refratários, e os
acórdãos ...são explícitos quanto à não admissão do crédito de IPI de materiais refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado parte do
entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, adaptando-o às
inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do RIPI/1979, que prevalecem até hoje, não
alterou o entendimento segundo o qual o direito ao crédito não se estende a partes e
peças de máquinas em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características tecnológicas, se
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
20
desgastem em razão do contato direto que exercem sobre o produto em fabricação ou
que o produto exerce sobre elas. Em tais condições, semelhante direito ao crédito só foi
admitido, em virtude das inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às
ferramentas manuais e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento
térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias químicas, os
isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos equipamentos e tubulações, e
também têm o objetivo de evitar a perda de calor e variações na temperatura. A única
diferença para a siderurgia é que na indústria química não é necessário a proteção da
parede interna do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de proteger a parede
metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor. E a
função dos fornos será sempre a mesma: a queima de combustível gerando calor, que se
pretende transferir a uma substância que se quer aquecer. Fica claro que o refratário faz
parte do equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima do
combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato não tem
o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Se não houvesse a
necessidade de proteger a parte interna do equipamento, os refratários seriam colocados
do lado de fora, apenas com a função de isolamento térmico. E não teriam qualquer
contato com o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado
não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos refratários, que de
qualquer maneira não podem ser incluídos entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do refratário é algo
indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve ser minimizado tanto quanto
possível. E tal efeito negativo só é aceito e suportado em nome do benefício de proteção
do equipamento. Não há dúvida de que o refratário entra em contato com o aço. O que se
questiona é se o refratário faz ou não parte de um equipamento. E a resposta é SIM Todos
os equipamentos que terão contato direto com o metal líquido já são construídos com a
cobertura refratária, e não podem ser usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias siderúrgicas para o
isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar-se a perda
de calor para o ambiente externo, possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas
internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e derretimento dos
demais insumos para obtenção do aço. A substituição do material refratário danificado é
um custo de manutenção no equipamento. Ele se desgasta com o uso do equipamento
(do mesmo modo que o pneu de um caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não
aumenta sua vida útil, apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que são
submetidos, os refratários guardam similaridade não com MP e PI, mas sim com os bens
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
21
do ativo permanente, pois apenas recondicionam os equipamentos ao seu estado
funcional, restabelecendo a sua condição de uso.
Portanto, concluo os que materiais refratários (tijolos, blocos, concreto, massa e
argamassa) não geram direito ao crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
Nesse mesmo sentido encaminhou o voto do relator, ex-Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o 9303-011.429, em sessão realizada em 18/05/2021, que
referendou e adotou como razões de decidir, o voto do Presidente em exercício e Relator, ex-
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, no Acórdão, no 9303-007.865 (ementa abaixo), que também
transcreveu trechos do Voto Vencedor, Acórdão no 9303-007.143, em sessão realizada em
11/07/2018, do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, passando a adotá--
los como razões de decidir, aqui citado.
Importante frisar que o ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, no Acórdão n.o
9303-011.429, restou vencido, por determinação do art. 19 E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento (voto de qualidade), assim
como os demais acórdãos citados, que também foram decididos por voto de qualidade, contudo
antes das alterações promovidas pela lei citada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2014
(...)
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA. Somente são considera
dos produtos intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste
no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às instalações indust
riais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda q
ue se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização.
Assim, não geram direito a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como
tal. (Acórdão no 9303-007.865, em sessão realizada em 23 de janeiro de 2019).
Concluo, portanto, em manter a glosa sobre os materiais refratários.
LONA DE FILTRO.
Sobre essa glosa o julgado a quo destacou que não exercem na operação de
industrialização função análoga a MP ou PI, vejamos:
Em relação às partes e peças, destinam-se à manutenção do parque produtivo da
indústria, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não
podem ser confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final a ser
obtido. Para o desgaste dessas partes e peças existe a depreciação contábil ou o
custo operacional, fato que as exclui do crédito de IPI.
Mesmo que tais bens não façam parte do ativo da empresa (pelo pequeno valor
ou pela vida útil inferior a um ano), importante destacar que qualquer parte, peça
ou elemento pertencente a qualquer bem, máquina ou equipamento do ativo
imobilizado ou não está fora do conceito de matéria-prima e de produto
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
22
intermediário, de vez que se destina sempre a manter, prolongar, recompor,
recuperar, restabelecer a condição de uso do equipamento utilizado na
obtenção do produto novo. Portanto, não exercem na operação de
industrialização função análoga a MP ou PI. O custo de tais bens, se não
integrarem o ativo permanente, são considerados despesas operacionais e não
crédito básico de IPI.
Vale destacar que, sobre partes e peças de máquinas, o Parecer CST no 65, de
1979, é taxativo: em sendo partes e peças de máquinas, não é possível a admissão
do crédito, independentemente de quaisquer outras condições que provoquem
no dispositivo seu rápido consumo, ou da sua não inclusão no ativo permanente e
até mesmo do seu contato com o produto em fabricação.
Assim sendo, também não devem gerar direito a crédito as aquisições de correias
transportadoras e lonas de filtro.
A recorrente, por sua vez, alega que:
(...)
Em relação as lonas de filtro, o v. acórdão entendeu que "(...) está fora do
conceito de matéria-prima e de produto intermediário, de vez que se destina
sempre a manter, prolongar, recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso
do equipamento utilizado na obtenção do produto novo.".
Contudo, conforme se verifica do laudo técnico (doc. 04 da Manifestação de
Inconformidade) referidas lonas são bens consumidos no processo produtivo, na
medida em que diminuem a umidade do carbonato de níquel. Sem tais lonas, a
secagem do carbonato de níquel não seria eficaz, impossibilitando a formação de
referido concentrado:
(...)
Sobre essa glosa, assim como externei meu entendimento com relação aos
materiais refratários, adoto a mesma linha de raciocínio, qual seja: não se questiona o seu contato
com o produto, mas este contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica
especial. Assim, não modificando as qualidades ou características, ou ainda, não se incorporando
ao carbonato de níquel, não pode ser incluído entre as matérias-primas e os produtos
intermediários a que ser refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
Assim, concluo por manter a glosa.
DINAMITE.
A glosa sobre a dinamite foi mantida pela DRJ conforme se verifica no destaque
abaixo:
(...)
Ora, retornando aos fatos, “dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim e
outros”, empregados na referida extração de minérios, bem como produtos
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
23
“Coque de Petróleo, Floculante, Material Refratário” empregados nas etapas
posteriores à mineração e glosados pela fiscalização, em si, são bens que não
guardam semelhança alguma com as matérias primas e os produtos
intermediários “stricto sensu”, uma das condições para admitir o crédito do IPI,
segundo a detalhada análise efetuada pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
(...)
Com a finalidade de reverter a glosa o Recurso sustenta que:
A dinamite e o correspondente cordel é utilizado ainda na fase de mineração,
para explodir as rochas e permitir a sua exploração pela Recorrente.
De fato, somente com a explosão da rocha é possível a sua redução em pedaços
menores para serem transportadas para a fase industrial da Recorrente.
Sem a explosão das rochas a atividade industrial da Recorrente não seria possível,
a não ser que comprasse a rocha de terceiros.
Desta forma, deve ser reformado o v. acórdão recorrido para garantir o direito ao
crédito da aquisição de dinamite e seu cordel, tendo em vista serem essenciais no
processo extrativista da Recorrente.
(...)
Evidente que a utilização da dinamite se dá em etapa anterior à industrialização,
que foge completamente do conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados. Concordo,
portanto, com as razões do relatório fiscal, nos destaques que abaixo reproduzo:
16. Como podemos observar, com base em todos os esclarecimentos prestados
pelo sujeito passivo, a sua primeira atividade é a de Mineração e Lavra, que
ocorre fora da planta industrial, a uma distância de 8 quilômetros, em média. Tal
atividade é, reconhecidamente, extrativista (primária), e não é um processo
industrial. Sendo assim, nenhum material utilizado nesta atividade (dinamite,
cordel detonante, espoleta, estopim, e outros) pode gerar crédito de IPI (fls. 379-
381), em respeito à legislação que regulamenta este imposto (parágrafo 14,
acima). Em resumo, devemos glosar os seguintes valores, em 2009 e 2010,
correspondentes ao material utilizado na atividade de mineração e lavra, e cujo
crédito o sujeito passivo pleiteia na apuração do IPI:
Pelo exposto, mantenho a glosa sobre a dinamite.
DA GLOSA DOS FLOCULANTES. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI SOBRE PRODUTO EM RELAÇÃO
AO QUAL NÃO HOUVE CREDITAMENTO.
Com a finalidade de reverter a glosa o Recurso sustenta que:
(...)
A glosa do crédito de IPI deste item decorreu de um equívoco dos d. agentes
autuantes que somaram o total de floculantes (tratamento de água – o sulfato de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
24
alumínio ferroso e o de decantação - floculante polytrek Enztrek), para através do
indevido rateio glosar parte dos créditos apropriados sobre o produto utilizado
exclusivamente na decantação.
Pelo cálculo das toneladas de produtos utilizados é fácil constatar o equívoco da
fiscalização, que acabou por glosar créditos legítimos de insumo utilizado na etapa
de decantação como se parte fosse tratamento de água.
Nem se alegue que o floculante Floculante Polytrek Enztrek, utilizado para
decantação, não daria direito ao crédito, na medida em que entra em contato
direito com o carbonato de níquel, conforme se verifica do laudo técnico (doc. 04
da Manifestação de Inconformidade):

Dessa forma, é patente que o presente Recurso Voluntário deve ser provido para
cancelar a glosa dos créditos de IPI sobre a aquisição de sulfato de alumínio
ferroso, eis que a Recorrente não se apropriou dos créditos de IPI na aquisição de
produto em questão.
Sobre esse equívoco que a recorrente atribui à fiscalização, é importante destacar
que no relatório fiscal consta informação no sentido de que o contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos sobre a quantidade de floculante utilizado mensalmente, empregado nas
atividades de lavagem, decantação, purificação da solução de níquel, no qual após as conclusões
da fiscalização não houve manifestação por parte do sujeito passivo. Veja-se:
9. Em 05/12/2011, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Intimação (fls.329-
330), solicitando que fossem expressas em números as informações que o Sr.
Thiago e a Sra. Stefanie nos haviam passado, durante a visita de 28/11/2011
(parágrafo 7, acima). Os números solicitados foram os seguintes:
9.1 – A quantidade de coque de petróleo utilizado, mensalmente, no período em
análise;
9.2 – Discriminar quanto do coque de petróleo utilizado foi aplicado nas
etapas/processos de beneficiamento, redução, e utilidades;
9.3 – Discriminar quanto do coque de petróleo utilizado na etapa de redução
entrou no forno misturado ao minério, e quanto entrou separado (na câmara de
combustão);
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
25
9.4 – A quantidade de floculante utilizado, mensalmente, no período em análise;
9.5 – Discriminar quanto do floculante utilizado, mensalmente, foi empregado nas
atividades de lavagem, decantação, purificação da solução de níquel, e no
tratamento das águas industriais;
9.6 – Discriminar, mensalmente e por equipamento, a quantidade de material
refratário utilizado (tijolos, concreto, etc.), detalhando a fase em que cada
equipamento é empregado, e como se dá o contato entre o material refratário e o
minério.
10. Em 26/12/2011, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Ciência da
Continuidade da Ação Fiscal (fls. 331-332).
11. Em 30/12/2011, recebemos do sujeito passivo um requerimento de prazo
suplementar de 20 dias, para atender o Termo de Intimação de 05/12/2011 (fls.
333-342).
12. Em 23/01/2012, o sujeito passivo nos enviou a resposta ao Termo de
Intimação de 05/12/2011 (fls. 343-345), sendo que os itens de 1 a 5 vieram
gravados em meio magnético (planilhas).
(...)
14. Em 07/03/2012, enviamos ao sujeito passivo um Termo de Constatação (fls.
370-371), mostrando nossa conclusão a respeito das quantidades de coque de
petróleo, floculantes e refratários utilizados nas diversas atividades da planta
industrial de Niquelândia (GO), e abrindo prazo, para que se manifestasse, caso
necessário. Não houve contato, nem manifestação, por parte do sujeito passivo.
Destaques para os excertos abaixo, extraído da decisão a quo:
Quanto à argumentação da manifestante de que se apropria de créditos do
produto “floculante” apenas nas etapas de decantação, e que fiscalização acabou
por glosar créditos legítimos de insumo utilizado na decantação como se fosse
parte utilizada no tratamento de água, não lhe assiste razão.
Segundo o Termo de Verificação da Infração, integrante do auto de infração das
glosas, os valores utilizados no tratamento de água e no processo de decantação
estão corretamente separados. Segundo o mesmo Termo, as glosas foram
efetuadas apenas em relação ao floculante utilizado no tratamento de água e os
dados utilizados para o cálculo teve por base as informações fornecidas pelo
próprio fiscalizado às fls. 351 do Auto de Infração (PA no 13116.720586/2012-19).
Portanto, sendo os dados fornecidos pelo próprio manifestante sobre a utilização
do floculante no processo produtivo (quantidades para tratamento de água e para
decantação) não se vislumbra qualquer erro de cálculo da fiscalização.
Demonstrada a incompatibilidade do presente pleito com a legislação do IPI,
prescindível se torna a realização da perícia solicitada pelo manifestante, pois
segundo o disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, “A autoridade julgadora de primeira
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
26
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização
de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in
fine”.
Ora, uma vez que para formar a sua convicção este julgador não necessitou de
outros elementos senão os já constantes dos autos, representados pela
documentação nele inserida e pela argumentação do contribuinte, desnecessária
é a realização da perícia solicitada para o desfecho da presente lide.
Diante o exposto, é possível concluir que apenas o que foi declarado como passível
de gerar crédito é que foi glosado, logo, se não houve apropriação de crédito sobre a aquisição de
sulfato de alumínio ferroso, como afirma a ora recorrente, a glosa não teria qualquer efeito.
Assim coaduno com as razões da decisão a quo, que no detalhe, frente as partições
das rubricas, “tratamento de água e processo de decantação”, manteve a glosa apenas em relação
ao floculante utilizado no tratamento de água.
DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE IPI SOBRE A CORREIA TRANSPORTADORA.
A recorrente trata sobre o item defendendo que:
(...)
A correia transportadora é um equipamento que serve para o transporte do
minério ao longo do processo industrial, levando o minério de uma fase para
outra, de maneira que tinha contato direto com o minério em fase de
industrialização.
A compra do referido equipamento foi registrada sob o CFOP 2101, que é
utilizado na entrada de equipamentos que são utilizados no processo de
industrialização como pode ser verificado em fls. 9 do Laudo Pericial já
apresentado nos autos:
(...)
Uma vez que a utilização da correia transportadora é essencial no processo
produtivo da Recorrente e que este equipamento tem contato direto com o
material durante o seu processo produtivo, razão pela qual deve ser reformado o
despacho decisório para garantir o direito ao crédito de IPI.
Tal como já externado nos itens “materiais refratários” e “lona de filtro”, entendo
que a correia transportadora não se enquadra no conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados.
Assim reproduzo o que já destaquei anteriormente, não se questiona o seu contato
com o produto. Mas este contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica
especial. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto fabricado não modifica as
qualidades ou características da correia transportadora, que de qualquer maneira não podem ser
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
27
incluídos entre as matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda parte
do art. 226 do RIPI/2010 e por essa razão mantenho a glosa.
Conclusões
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento apenas
com relação ao Coque de petróleo.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado
Tendo sido designado redator do voto vencedor em relação à matéria “créditos
decorrentes da aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na geração de energia
na etapa de beneficiamento e na área de utilidades”, passo a discorrer acerca da posição que
restou vencedora na turma.
Os presentes autos cuidam de despacho decisório em que se deferiu apenas parte
do pedido de ressarcimento de IPI, em razão da glosa de créditos do imposto.
Foram glosados todos os créditos relativos a aquisições de bens utilizados na
atividade extrativista (mineração e lavra), quais sejam: dinamite, cordel detonante, espoleta,
estopim e outros.
Quanto às etapas ocorridas na planta industrial (produção de carbonato de
níquel), foram mantidos somente os créditos decorrentes da aquisição de coque e de refratários
utilizados no forno de redução, ou seja, na parte em que tais produtos são misturados ao minério
de níquel ou consumidos, sendo glosados os demais créditos referentes ao coque utilizado na
geração de energia na etapa de beneficiamento e na área de utilidades (caldeira) e a refratários
não consumidos na produção, pois, nesses casos, eles não entram em contato direto com o bem
que está sendo produzido.
Glosados, também, os créditos relativos ao floculante utilizado no tratamento de
água.
Não se pode perder de vista, que o IPI incide sobre a saída do estabelecimento
industrial de produtos fabricados pelo sujeito passivo, havendo a previsão de desconto de créditos
somente nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem de
apresentação, mas desde que tais itens se consumam no processo produtivo em contato direto
com o produto em fabricação.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
28
Dessa forma, não se tendo por configuradas essas condições, os bens adquiridos,
ainda que relevantes para a consecução do objeto social da pessoa jurídica em sua totalidade
(fases extrativista e industrial), não geram direito a crédito do imposto, sendo esse o fundamento
utilizado pela fiscalização para glosar os créditos relativos a bens utilizados na atividade
extrativista de mineração e lavra (dinamite, cordel detonante, espoleta, estopim e outros) e a
bens que, embora utilizados no processo industrial, não se consomem em contato direto com o
produto em fabricação (coque utilizado na geração de energia, refratários não utilizados em
fornos de redução e floculante utilizado no tratamento de água).
Tais conclusões da fiscalização não colidem com o conteúdo dos laudos técnicos
apresentados pelo Recorrente, pois, se de um lado, tais laudos descrevem as funções dos
diferentes bens adquiridos e aplicados nas fases extrativista e produtiva, de outro, a fiscalização se
pautou nas regras tributárias aplicáveis ao IPI.
Na legislação do IPI, diferentemente da legislação das contribuições PIS/Cofins não
cumulativas, o fator determinante na apuração de créditos, conforme já dito, é a aquisição de bem
que será consumido em contato direto com o produto em fabricação, na condição de matéria-
prima ou produto intermediário, e não apenas a sua relevância na consecução do objeto social da
pessoa jurídica.
Assim, os bens utilizados nas atividades de mineração e lavra (dinamite, cordel
detonante, espoleta, estopim e correia transportadora), conforme já apontou o relator, embora
essenciais à obtenção da matéria-prima que será utilizada na produção de carbonato de níquel,
não se caracterizam como bens consumidos no processo industrial stricto sensu, condição essa
imprescindível para que se tenha por cumpridas as exigências da legislação do IPI relativamente ao
desconto de créditos do imposto.
Da mesma forma, os bens consumidos ou utilizados no processo industrial mas sem
contato direto com o produto em fabricação também não asseguram o direito a crédito, pois, de
acordo com o Parecer CST no 65/1979, tais bens devem ser consumidos “em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida”.
A súmula CARF no 183, embora se referindo, especificamente, ao crédito presumido
de IPI, adota esse mesmo fundamento, verbis: “O valor das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados
em atividades anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de
cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”
Tratando-se de IPI, não se pode recorrer ao conceito de “insumo do insumo”
albergado pela legislação das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, pressuposto esse que
autoriza o desconto de créditos de bens e serviços adquiridos tanto na fase agrícola quanto na
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
29
fase industrial, pois a legislação do IPI admite o crédito apenas em relação a matérias-primas e
produtos intermediários aplicados diretamente no processo industrial.
Para delimitar o direito ao desconto de créditos, a legislação das contribuições não
cumulativas se reporta a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes” (art. 3o, caput, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 - grifos nossos), abarcando,
portanto, as atividades de prestação de serviços, produção e fabricação, dada a abrangência
normativa que distingue referida tributação, pois as contribuições PIS/Cofins incidem sobre o
faturamento ou receita, independentemente de se tratar da venda de produtos industrializados
ou de quaisquer outros, inclusive na prestação de serviços.
Já o IPI, nos casos da espécie ora analisada, incide na saída do estabelecimento de
produtos industrializados (inciso IV do art. 153 da Constituição Federal e art. 46 do CTN), num
escopo deveras restrito que afasta eventuais interpretações mais abrangentes que possam querer
atingir atividades outras, como aquelas que precedem a atividade industrial.
Nesse contexto, conclui-se que o trabalho da fiscalização se deu em conformidade
com as normas jurídicas que regem o IPI, não se podendo acatar a defesa do Recorrente quanto
aos itens cujas glosas foram mantidas no voto do relator deste acórdão, nos termos ali
consignados.
A única divergência em relação ao voto do relator refere-se ao crédito decorrente
da aquisição de coque de petróleo utilizado na geração de energia na etapa de beneficiamento e
na área de utilidades (caldeira), pois a fiscalização acatou os créditos nas hipóteses de utilização
desse produto no forno de redução, ou seja, na parte em que ele é misturado ao minério de
níquel.
Mesmo considerando os relevantes apontamentos presentes nas peças de defesa
do Recorrente, não se pode ignorar que o coque utilizado como combustível, diferentemente do
utilizado no forno de redução, não pode ser considerado matéria-prima ou produto intermediário,
pois, conforme se extrai dos laudos técnicos apresentados, (i) no processo de secagem do minério,
etapa essa que precede a fabricação do carbonato de níquel, consome-se muita energia, sendo o
coque de petróleo utilizado como combustível, fornecendo calor na operação (Parecer Técnico
131008, tabela do item 3, e Parecer Técnico 20140620, subitem 3.1), e (ii) na geração de energia, a
queima do coque de petróleo fornece CO2, produto esse que também pode ser obtido a partir da
queima de outros produtos, como o óleo diesel, pautando-se a escolha do combustível em
fatores como disponibilidade, preço e/ou evolução tecnológica (Parecer Técnico 20140620, item
1).
Os compostos gerados na combustão do coque nessas etapas são o resultado
comumente obtido em qualquer queima de combustíveis e a eventual interação deles com
produtos em fabricação decorre do próprio processo de queima, não podendo o coque de
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.904 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.720861/2012-02
30
petróleo ou o óleo diesel ser considerado, para fins de desconto de crédito de IPI, matéria-prima
ou produto intermediário somente em razão desse fato.
Destaque-se que, enquanto na apuração do crédito presumido de IPI instituído pela
Lei no 10.276/2002, em que se prevê a recuperação das contribuições PIS/Cofins incidentes sobre
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação, há a previsão de desconto
de créditos calculados a partir da aquisição de combustíveis, essa mesma previsão inexiste na
legislação do IPI, razão pela qual não se vislumbra a possibilidade de se creditar do imposto nas
aquisições de produtos utilizados como combustíveis.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 358
DF CARF MF
Original